Tribunal: CARF
Processo: 10120.910989/2009-03
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-30
Data de publicação: 2020-10-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.910989/2009-03
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-001.924 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
30 de setembro de 2020
Recorrente
FERTIVERDE COMÉRCIO E REPRESENTAÇÃO DE PRODUTOS
AGROPECUÁRIOS LTDA.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2004
PER/DCOMP. DIREITO CREDITÓRIO. TRIBUTO DETERMINADO
SOBRE A BASE DE CÁLCULO ESTIMADA. PARECER NORMATIVO
COSIT No 2, DE 2018.
Os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei no 13.670,de
2018, que passou a vedar a compensação de débitos tributários concernentes a
estimativas. Se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes
decorrentes deve ser deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário
referente à estimativa restou constituído pela confissão e será objeto de
cobrança.
RECONHECIMENTO DA POSSIBILIDADE DE FORMAÇÃO DO
INDÉBITO. FATO OU DIREITO SUPERVENIENTE.
Para aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018, com a finalidade de reconhecimento da possibilidade de
formação de indébito por se referir a fato ou a direito superveniente, mas sem
homologar a compensação por ausência de análise do mérito, cabe o retorno
dos autos à DRF de Origem para verificação da existência, suficiência e
disponibilidade do direito creditório pleiteado no Per/DComp devendo o rito
processual ser retomado desde o início.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, voto em rejeitar a
preliminar suscitada e, no mérito, dar provimento em parte ao recurso voluntário, para aplicação
das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com a
finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou a
direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a eventual existência de saldo
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.910989/2009-03
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e, sendo o caso, implemente as compensações até o
limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça - Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Carmen Ferreira Saraiva
(Presidente), Bárbara Santos Guedes, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça e Wilson Kazumi
Nakayama.
Relatório
Trata-se de recurso voluntário contra acórdão de no 06-054.346, proferido pela 1a
Turma da DRJ/CTA, que julgou parcialmente procedente a manifestação de inconformidade,
reconhecendo parte do direito creditório pleiteado pela Recorrente, referente ao ano-calendário
de 2004.
Por bem descrever os fatos e por economia processual, adoto o relatório da
decisão da DRJ, nos termos abaixo, que será complementado com os fatos que se sucederam:
1. Trata o presente processo de solicitação de compensação de débitos diversos com
crédito oriundo de Saldo Negativo de IRPJ, no valor de R$ 52.045,96, apurado no ano-
calendário 2004, conforme PER/DCOMPs abaixo:

2. Da análise do referido pedido, constatou-se que a soma das parcelas de composição
do crédito informadas no PER/DCOMP inicial não era suficiente para comprovar a
quitação do imposto devido (no caso R$ 322.235,72) e a apuração do saldo negativo:

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

3. Desse modo, não foi apurado valor algum referente a saldo negativo e as
compensações apresentadas nos PER/DCOMPs mencionados acima não foram
homologadas, tendo sido emitido, pela DRF Goiânia, o Despacho Decisório, no de
rastreamento 844651188 (fl. 004).
4. Assim, a contribuinte foi cientificada da referida decisão em 20/08/2009 (vide
documento de fl. 038). Inconformada, apresentou manifestação de inconformidade,
tempestivamente, em 10/09/2009. Tal manifestação está consubstanciada no documento
anexado às fls. 002 a 003, onde resumidamente argumenta o seguinte:
•
“Quando
do
preenchimento
da
PERD/COMP
original
n°:
04270.83917.110705.1.3.02- 3429, ocorreu um equivoco de lançamento ficando
em branco o campo data inicial e final do período do ano base de recolhimentos
do tributo que daria credito a compensação. Posteriormente ao fato ocorrido o
contribuinte foi notificado das irregularidades, tendo comparecido a ARF em Rio
Verde onde foi informado de que o referido campo encontrava-se em branco,
devendo a PER/DCOMP ser retificada, isso ocorreu na data de 23/05/07,
conforme PER/DCOMP retificadora n° 07779.06452.230507.1.7.02-6282,
porém não foi o contribuinte informado corretamente pelo atendente na época
que havia mais irregularidades sendo a principal delas o valor do saldo negativo,
assim como instruções corretas de preenchimento”.
• “O crédito tributário de compensação foi devidamente reconhecido dentro do
despacho decisório no valor de RS: 296.851.97 conforme DARFs lançados na
PER/DCOMP original na ficha de pagamentos sendo que este valor deveria ter
sido informado no campo valor do saldo negativo da referida PER/DCOMP, o
que não ocorreu e gerou assim o motivo da não homologação das demais
PER/DCOMP as quais tiveram o numero da original informada no campo
número do PER/DCOMP inicial”.
• “Diante do exposto verifica-se que o valor do crédito original é suficiente para
efetuar as compensações da contribuição devida, tendo ocorrido tão somente
equívocos no ato do preenchimento/elaboração da PER/DCOMP original, assim
como na retificadora”.
5. Por fim, requer a o reconhecimento das compensações pleiteadas.
A 1a Turma da DRJ/CTA julgou parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, cuja ementa segue transcrita:
ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Ano-calendário: 2004
ERRO MATERIAL. CORREÇÃO.
Em face dos princípios da verdade material e do informalismo, tendo sido identificado
inexatidão material cometida pela contribuinte no preenchimento do PER/DCOMP,
cabe o recálculo do saldo negativo informado.
CRÉDITO PARCIALMENTE EXISTENTE. COMPENSAÇÃO HOMOLOGADA
ATÉ O LIMITE DO CRÉDITO RECONHECIDO.
Tendo sido comprovada a existência parcial do crédito informado na DCOMP, é de se
concluir pela homologação do débito declarado até o limite do crédito reconhecido.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte
Fl. 382
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

Por sua vez, a Recorrente apresentou recurso voluntário, aduzindo as seguintes
razões:

II. SÍNTESE DOS FATOS E DO ACÓRDÃO RECORRIDO
04. O presente processo administrativo refere-se ao despacho decisório no 844651188,
emitido em 11.08.2009, que não homologou as seguintes compensações declaradas,
objeto dos processos de crédito em referência:

05. Valor total dos débitos, à época da prolação do despacho decisório, era de R$
184.290,71 (cento e oitenta e quatro mil duzentos e noventa reais e setenta e um
centavos), vide composição abaixo transcrita:

06. Em sede de manifestação de inconformidade e memoriais, o Recorrente demonstrou
ter compensado valor maior do que o saldo negativo a que tinha direito, o qual foi
declarado na DCOMP e na DIPJ. Demonstrou também que, não obstante isso, a SRFB
não reconheceu nem mesmo o valor de saldo negativo que restou declarado, sobretudo
porque não confirmou nenhuma das estimativas compensadas com créditos de saldo
negativo de exercícios anteriores nem as retenções na fonte sofridas pelo Recorrente.
07. Por esse motivo, em virtude do equívoco do Recorrente, demonstrou-se que deveria
a SRFB ter reconhecido ao menos parcialmente o valor do saldo negativo
declarado na DIPJ, isto é, deveria ter homologado as compensações declaradas com o
crédito em tela, pelo menos até o limite do crédito disponível no importe de R$
52.046,17. Contudo, não foi isto o que aconteceu, tendo sido todas as compensações
declaradas integralmente não homologadas.
08. Apreciando os fundamentos de defesa do Recorrente, a DRJ/CTA proferiu o
acórdão aqui recorrido, julgando parcialmente procedente a manifestação de
inconformidade, para reconhecer o direito creditório de R$ 13.672,00 em valor original.
Para reconhecimento do direito creditório nesse valor, a DRJ reconheceu parte de
retenções na fonte e parte de estimativas recolhidas e compensadas. (...)
10. Todavia, em que pese o notável conhecimento das autoridades julgadoras, bem
como o inegável esforço em perquirir a verdade material dos autos, fato é que a decisão
proferida no Acórdão 06-054.346, pela 1a Turma da DRJ/CTA, merece ser reformada
para homologar as compensações declaradas com o crédito em tela, pelo menos até o
limite do crédito disponível no importe de R$ 52.046,17. É o que passa-se a demonstrar.
III.
RAZÕES
RECURSAIS
III.1.
CONSIDERAÇÕES
PRELIMINARES
QUANTO AO CRITÉRIO DE APURAÇÃO DO IMPOSTO SOBRE A
PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL – ITR
Fl. 383
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

11. O valor do saldo negativo de IRPJ declarado em DIPJ não poderia ter sido
desconsiderado, assim como o foi, porquanto o Recorrente quitou estimativas mensais
de IRPJ, por meio de DARF ou compensações, e sofreu retenções de IR na fonte, em
montante superior ao valor do IRPJ devido apurado ao final do ano-calendário. Vejamos
o resumo da apuração do crédito em tela:

12. Abaixo, colaciona-se a relação das estimativas do ano de 2004 que foram quitadas
por meio de DARF ou por compensações para fins de evidenciar a composição do saldo
negativo de IRPJ supra informado:

13. O que se verifica é que parte das estimativas devidas em janeiro e julho de 2004
foram quitadas por meio de compensações que utilizaram crédito de saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003, as quais não foram homologadas, mas cujo respectivo
despacho decisório foi objeto de interposição de recurso administrativo pelo Recorrente,
vide processo n° 10120.911.265/2009-79.
14. Apreciando os fundamentos de defesa do Recorrente, a DRJ entendeu que como o
direito creditório reconhecido no referido processo administrativo era inferior ao
pleiteado, as estimativas compensadas deveriam ser reconhecidas apenas parcialmente.
Ocorre que consoante se demonstrará no tópico seguinte, as estimativas compensadas e
não homologadas (quer aquelas que foram objeto de recurso pendente de julgamento,
quer aquelas que não forem definitivamente não homologadas no âmbito
administrativo), devem compor o saldo negativo do período quando do ajuste anual,
razão pela qual, absolutamente legítimo o direito creditório em exame, devendo ser as
DCOMPs objeto do processo de crédito em referência, ao menos homologadas
parcialmente, até o limite do crédito declarado em DIPJ, razão pela qual o r. acórdão
proferido merece imediatamente ser reformado.
15. Adiante apresenta-se relação dos valores referentes ao IRRF que também compôs o
saldo negativo de IRPJ em análise:
Fl. 384
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

16. Verifica-se que a DRJ confirmou apenas parte dos valores declarados na DCOMP e
DIPJ à título de IRRF. Todavia, o que se verifica é que deveria ter havido a confirmação
da integralidade dos valores de IRRF, uma vez que há nos autos prova da integralidade
deles: parte comprovada por meio de informe de rendimentos, e outra parte,
comprovada por meio de registros no razão contábil.
17. Não é demais relembrar que o Recorrente realizou ampla prova documental para
comprovar a legitimidade do saldo negativo de IRPJ do ano-calendário de 2004, por
meio dos seguintes documentos:
(i) estimativas recolhidas: comprovantes de arrecadação - DARFs (vide Doc. 04.1 dos
memoriais);
(ii) estimativas compensadas: compensações e respectivos status (vide Doc. 04.2 dos
memoriais);
(iii) IRRF: informes de rendimentos e registros no razão contábil (vide Doc. 04.3 dos
memoriais);
(iv) IRPJ devido: Ficha 12 da DIPJ e respectivo comprovante de transmissão da DIPJ
(vide Doc. 04.4 dos memoriais).
18. É com base no exposto que o r. acórdão proferido merece ser imediatamente
formado para que sejam homologadas as DCOMPs relacionadas ao processo, até o
limite do direito creditório que restou comprovado - R$ 52.046,17.
III.2. FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ E A IMPOSSIBILIDADE
DE GLOSA DE ESTIMATIVAS QUITADAS MEDIANTE COMPENSAÇÃO
AINDA
QUE DEFINITIVAMENTE NÃO HOMOLOGADAS III.2.1. A
FORMAÇÃO DO SALDO NEGATIVO DE IRPJ
19. Como é cediço, o saldo negativo de IRPJ se verifica quando, ao final de
determinado ano-calendário, a pessoa jurídica, contrapondo o IRPJ devido e os valores
antecipados ao longo do ano-calendário, identifica que pagou mais tributo do que
deveria. Esse pagamento a maior configura indébito passível de compensação, nos
termos da Lei n° 9.430/1996, após o encerramento do ano-calendário1.
20. Deste modo, na composição do saldo negativo de IRPJ são incluídas todas as
parcelas pagas pelo contribuinte (ou por terceiros em seu nome no caso das retenções)
POR ANTECIPAÇÃO ao longo do ano-calendário, tais como:
a) Retenções na fonte de IRPJ;
b) Pagamento de estimativas mensais por meio de DARF; e c) Pagamento de
estimativas mensais por via DCOMP – Declaração de Compensação.

1 Art. 6o O imposto devido, apurado na forma do art. 2o, deverá ser pago até o último dia útil do mês subseqüente
àquele a que se referir.
§ 1o O saldo do imposto apurado em 31 de dezembro será:
I - pago em quota única, até o último dia útil do mês de março do ano subseqüente, se positivo, observado o disposto
no § 2o;
II - compensado com o imposto a ser pago a partir do mês de abril do ano subseqüente, se negativo, assegurada a
alternativa de requerer, após a entrega da declaração de rendimentos, a restituição do montante pago a maior.
Fl. 385
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

21. Como se sabe ainda, atualmente, a legislação que regulamenta os procedimentos de
compensação NÃO VEDAM o pagamento de estimativas mensais de IRPJ ou CSLL via
compensação, razão pela qual, diante da inexistência de quaisquer restrições legais, é
muito comum que os contribuintes que tenham apurado saldo negativo de IRPJ ou
CSLL tenham quitado parcelas de estimativas por meio de declaração, sendo
exatamente o casos dos processos em epígrafe.
22. Nos casos em apreço, verifica-se que a DRJ considerou apenas parte dos
pagamentos de estimativas realizados via compensação na composição do saldo
negativo de IRPJ, porquanto entende que apenas parte desses pagamentos teriam sido
homologados no processo administrativo respectivo. Ocorre que tanto na hipótese das
compensações de estimativas ainda estarem pendentes de análise (isto é, cujo despacho
decisório que não homologou tais compensações foi objeto de recurso administrativo
com efeito suspensivo e pendente de julgamento), quanto nas hipóteses em que as
compensações de estimativas não foram ou não vierem a ser homologadas, o
Contribuinte tem direito à integralidade dos valores compensados.
23. A doutrina mais especializada sobre o assunto é uníssona no sentido de esclarecer o
quão equivocado é o procedimento adotado pelo fisco federal de glosar compensações
por não confirmar a integralidade de estimativas pagas por meio de compensações não
homologadas integralmente ou ainda pendente de julgamento. Eis as conclusões dos
juristas Donovan Massa Lessa, Fernando Daniel de Moura Fonseca e Daniel Serra
Lima4, lançadas em recente estudo publicado a este respeito: (...)
24. Em linha com o entendimento acima exposto, reconhecido inclusive por diversos
precedentes das próprias Delegacias de Julgamento da Receita Federal do Brasil, como
se verá, é o que passaremos a demonstrar.
III.2.2. IMPOSSIBILIDADE DE DESCONSIDERAÇÃO DE ESTIMATIVAS
PAGAS MEDIANTE COMPENSAÇÕES AINDA QUE NÃO HOMOLOGADAS
25. O que se demonstra no presente tópico é que, ainda que as estimativas compensadas
que compuseram os direitos creditório em exame vierem a ser definitivamente não
homologadas, não cabe, em hipótese alguma, a glosa de tais parcelas, devendo as
mesmas serem consideradas na composição dos saldos negativos de IRPJ em apreço.
26. Isso porque, em caso de não homologação da compensação, o respectivo crédito
tributário será regularmente exigido do contribuinte, através de execução fiscal
que, quando paga (voluntária ou forçadamente), irá recompor o saldo negativo da
mesma forma. De outro lado, caso o Poder Judiciário afaste a cobrança do débito
executado por entender como legítima a compensação realizada pelo contribuinte,
tal decisão confirmará o saldo negativo declarado na DCOMP e/ou DIPJ. Em
qualquer hipótese, portanto, o débito de estimativa, objeto de compensação não
homologada, deverá ser considerado na formação do saldo negativo. (...)
28. Na mesma senda, novamente citando a doutrina especializada de Donovan Lezza6,
frise-se que o entendimento do fisco federal de glosar o saldo negativo quando este for
composto por estimativas quitadas por compensação não homologada – IMPLICA
DUPLA COBRANÇA DO MESMO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. (...)
30. Admitir a glosa de estimativas compensadas não homologadas na conformação do
saldo negativo de IRPJ, significa impor ao Recorrente o severo ônus de TER QUE
PAGAR DUAS VEZES O MESMO DÉBITO: (i) tanto mediante a redução do saldo
negativo de IRPJ; e (ii) como pela via da cobrança dos débitos das estimativas objeto da
compensação não homologada.
31. Ora, a prática do bis in idem é absolutamente rechaçada pelo ordenamento jurídico
pátrio, razão pela qual é inadmissível, a dupla cobrança da estimativa mensal objeto de
Fl. 386
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

compensação não homologada, por meio da redução do saldo negativo de determinado
exercício e por meio de posterior cobrança (administrativa e/ou judicial)
32. Noutras palavras, frise-se que é absolutamente vedado ao fisco a realização de
cobrança indireta de estimativas compensadas pela redução de crédito ou do saldo
negativo de IRPJ por elas formada, devendo o fisco, sim, utilizar-se dos meios previstos
em lei para a cobrança de tais débitos, quando a compensação restar não homologada.
Por fim, a Recorrente requereu:
Em face do exposto, o Recorrente REQUER:
i. o recebimento do presente Recurso Voluntário, já que cabível e tempestivo;
ii. no mérito, seja dado provimento ao presente recurso para que, acolhidas as razões do
Recorrente, sejam homologadas as DCOMPs relacionadas ao processo, e extintos os
processos de cobrança a elas vinculados, até o limite do direito creditório que restou
comprovado, de R$ 52.046,17.
É o relatório
Voto
Conselheira Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Relatora.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972, inclusive para os fins do inciso III do art. 151 do Código Tributário Nacional.
Assim, dele tomo conhecimento.
Conforme já relatado, trata-se de processo em que a Recorrente pleiteia o
reconhecimento de direito creditório oriundo de saldo negativo de IRPJ, referente ao ano-
calendário de 2004, para compensação de débitos diversos.
Delimitação da Lide
Nos termos do princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a atividade
judicante está constrita ao exame do mérito da existência do crédito relativo ao saldo negativo de
IRPJ do ano-calendário de 2003 no valor de R$ 38.373,96 (R$ 52.046,17 - 13.672,00 =
38.373,96) (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplica subsidiariamente ao
Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de 1972).
Necessidade de Comprovação da Liquidez e Certeza do Indébito
A Recorrente discorda do procedimento fiscal ao argumento de que devem ser
considerados para fins de apuração do saldo negativo os valores de IRPJ determinado sobre a
base de cálculo estimada objeto de compensação.
A pessoa jurídica pode deduzir do tributo devido o valor dos incentivos fiscais
previstos na legislação de regência, do tributo pago ou retido na fonte, incidente sobre receitas
computadas na determinação do lucro real, bem como o IRPJ determinado sobre a base de
cálculo estimada no caso utilização do regime com base no lucro real anual, para efeito de
Fl. 387
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

determinação do saldo de IRPJ negativo ou a pagar no encerramento do período de apuração,
ocasião em que se verifica a sua liquidez e certeza (art. 34 da Lei no 8.981, de 20 de janeiro de
1995 e art. 1o da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
O Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, prevê que até
31.05.2018 o débito de tributo determinado pela base de cálculo estimada compensado pode ser
considerado como integrante do direito creditório pleiteado, uma vez que pode ser exigido como
tributo devido:
Síntese conclusiva
13.De todo o exposto, conclui-se:
a) os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por Dcomp até
30 de maio de 2018, data que entrou em vigor a Lei n9 13.670,de 2018, que passou a
vedar a compensação de débitos tributários concernentes a estimativas;
b) os valores apurados por estimativa constituem mera antecipação do IRPJ e da CSLL,
cujos fatos jurídicos tributários se efetivam em 31 de dezembro do respectivo ano-
calendário; não é passível de cobrança a estimativa tampouco sua inscrição em DAL)
antes desta data;
c) no caso de Dcomp não declarada, deve-se efetuar o lançamento da multa por
estimativa não paga; os valores dessas estimativas devem ser glosados; não há como
cobrar o valor correspondente a essas estimativas, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL.
d) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório que não homologou a
compensação for prolatado antes de 31 de dezembro, e não foi objeto de manifestação
de inconformidade, não há formação do crédito tributário nem a sua extinção; não há
como cobrar o valor não homologado na Dcomp, e este tampouco pode compor o saldo
negativo de IRPJ ou a base de cálculo negativa da CSLL;
e) no caso de Dcomp não homologada, se o despacho decisório for prolatado após 31 de
dezembro do ano-calendário, ou até esta data e for objeto de manifestação de
inconformidade pendente de julgamento, então o crédito tributário continua extinto e
está com a exigibilidade suspensa (§ 11 do art. 74 da Lei n9 9.430, de 1996), pois
ocorrem três situações jurídicas concomitantes quando da ocorrência do fato jurídico
tributário: (i) o valor confessado a título de estimativas deixa de ser mera antecipação e
passa a ser crédito tributário constituído pela apuração em 31/12; (ii) a confissão em
DCTF/Dcomp constitui o crédito tributário; (iii) o crédito tributário está extinto via
compensação; não é necessário glosar o valor confessado, caso o tributo devido seja
maior que os valores das estimativas, devendo ser as então estimativas cobradas como
tributo devido;
f) se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo negativo de IRPJ ou a
base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser deferido, pois
em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído pela
confissão e será objeto de cobrança;
Quanto ao recurso voluntário da Recorrente, entendo que em relação às
estimativas compensadas e não homologadas cabe verifica-se que é possível deferir o indébito de
saldo negativo, em cuja apuração for deduzida estimativa constituída pela confissão de dívida
passível de ser objeto de cobrança. Assim, há o possibilidade de reconhecimento dessas parcelas
para composição do saldo negativo, desde que já não tenham sido aproveitadas em outro
processo, por aplicação do entendimento exarado, que supera, inclusive, a questão de cumulação
Fl. 388
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

de saldos de exercícios anteriores distintos. Por conseguinte, o débito de tributo determinado pela
base de cálculo estimada compensado pode ser considerado como integrante do direito creditório
pleiteado, uma vez que pode ser exigido como se tributo devido fosse.
Portanto, o pedido inicial da Recorrente referente ao reconhecimento do direitos
creditório pleiteado no Per/DComp pode ser analisado, uma vez que se refere a direito
superveniente, pois “os valores apurados mensalmente por estimativa podiam ser quitados por
Dcomp até 30 de maio de 2018 [...] se o valor objeto de Dcomp não homologada integrar saldo
negativo de IRPJ ou a base negativa da CSLL, o direito creditório destes decorrentes deve ser
deferido, pois em 31 de dezembro o débito tributário referente à estimativa restou constituído
pela confissão e será objeto de cobrança”, conforme o Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de
dezembro de 2018.
Os efeitos do acatamento da preliminar da possibilidade de deferimento da
Per/DComp com base em pagamento indevido de estimativa, impõe, pois, o retorno dos autos a
DRF de origem que inaugurou o litígio sob esse fundamento para que seja analisado o conjunto
probatório produzido junto com o recurso voluntário referente ao mérito do pedido, ou seja, a
origem e a procedência do crédito pleiteado, em conformidade com a escrituração mantida com
observância das disposições legais, desde que evidenciada por documentos hábeis, segundo sua
natureza, ou assim definidos em preceitos legais em cotejo com os registros internos da RFB.
O procedimento previsto no rito do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de
1996, pode ser revisto no caso em que foi instaurada a fase litigiosa no procedimento ou ainda
que pela autoridade administrativa quando deva ser apreciado fato não conhecido ou não
provado por ocasião ao ato original decorrente de fato ou a direito superveniente, e ainda se
destine a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos, caso em que é elaborado
ato administrativo complementar com efeito retroativo ao tempo de sua execução. Assim, no rito
do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972, sendo afastado o óbice do despacho decisório
original em que a compensação não foi homologada na sua integralidade, cabe a autoridade
preparadora emitir novo despacho não havendo que se falar em preclusão do direito de a Fazenda
Pública analisar o Per/DComp nesse segundo momento, já que da ciência deste ato
complementar não ocorre a homologação tácita, pois os débitos estão com exigibilidade suspensa
desde a instauração do litígio.
Cumpre registrar, inclusive, que, enquanto a Recorrente não for cientificada de
uma nova decisão quanto ao mérito de sua compensação, os débitos compensados permanecem
com a exigibilidade suspensa, por não se verificar decisão definitiva acerca de seus
procedimentos. E, caso tal decisão não resulte na homologação total das compensações
promovidas, deve ser possibilitada a discussão do mérito da compensação nas duas instâncias
administrativas de julgamento, conforme o rito processual do Decreto no 70.235, de 06 de março
de 1972 (§ 11 do art. 74 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996).
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 1003-001.924 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10120.910989/2009-03

Ante o exposto, voto em dar provimento em parte ao recurso voluntário para
aplicação das determinações do Parecer Normativo Cosit no 02, de 03 de dezembro de 2018, com
a finalidade de reconhecimento da possibilidade de formação de indébito por se referir a fato ou
a direito superveniente, mas sem homologar a compensação por ausência de análise do mérito,
cabendo o retorno dos autos à DRF de Origem para que apure a eventual existência de saldo
negativo de IRPJ do ano-calendário 2004 e, sendo o caso, implemente as compensações até o
limite do crédito existente.
(documento assinado digitalmente)
Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça

Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital